Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE TENTADA. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DEPOIMENTO. AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ficou demonstrado nos autos que o denunciado resistiu à execução de ordem legal e tentou ofender a integridade corporal de policial militar que estava em patrulhamento, não havendo que se falar em absolvição.
2. A palavra do agente público quando atua no desempenho de suas funções possui presunção de legitimidade e veracidade. No caso dos autos, os policiais, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, sob o crivo do contraditório, afirmaram que o réu resistiu à ordem legal de prisão e tentou atropelar a vítima com o automóvel que dirigia.
3. Recurso conhecido e não provido.